Tribunal: TJBA
Processo: 8073396-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073396-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARA NUBIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DECORRENTES DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por executada nos autos de execução de título judicial, objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados por meio do SISBAJUD. A agravante sustenta que as quantias constritas decorrem do exercício de atividade profissional autônoma (designer de sobrancelhas), sendo destinadas à subsistência própria e de sua família, inclusive menor sob sua responsabilidade.

II –
Questão
em discussão

Discute-se a legalidade da penhora de valores existentes em conta bancária da executada, à luz da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (art. 833, IV e X, do CPC), notadamente aquelas decorrentes do trabalho autônomo, bem como a aplicação da jurisprudência que reconhece a extensão da proteção aos depósitos em conta corrente e poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

III – Razões de decidir

Verifica-se, à luz dos documentos acostados aos autos, especialmente os extratos bancários (ID nº 68497638), que os depósitos recebidos pela agravante são diversificados em origem, de valores compatíveis e em periodicidade irregular, elementos típicos de rendimentos provenientes de trabalho liberal. Tal quadro probatório converge com a tese de que as quantias constritas detêm inequívoca natureza alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que, diante da finalidade de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, valores provenientes de atividade profissional autônoma e utilizados para sustento familiar, mesmo que movimentados em conta corrente, são impenhoráveis.

A agravante demonstrou, ainda, ser genitora de menor (ID nº 68497635), o que reforça a destinação alimentar das verbas constritas, atraindo a incidência das hipóteses de impenhorabilidade legal (art. 833, IV e X, do CPC). Assim, deve ser reformada a decisão agravada, para determinar o desbloqueio das quantias penhoradas, em consonância com precedentes dos Tribunais Superiores e com a proteção conferida ao patrimônio mínimo do devedor.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Determinação de desbloqueio das quantias constritas nos autos da execução.

Tese de julgamento
:

Os valores oriundos de atividade profissional autônoma, percebidos com habitualidade e destinados ao sustento do devedor e de sua família, inclusive quando movimentados em conta bancária corrente ou poupança, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV e X, do CPC, sendo cabível o seu desbloqueio quando restar caracterizada sua natureza alimentar, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Dispositivos legais citados
: CPC, art. 833, IV e X; CF/88, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1109258/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJDFT, AI 0708314-87.2021.8.07.0000; TJGO, AI 0381304-07.2018.8.09.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073396-19.2024.8.05.0000, em que figuram como partes CLARA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA, na qualidade de agravante, e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, como agravado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator,
determinando
o desbloqueio das quantias penhoradas
.

Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato.

Desembargador
RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8